Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO. ALUGUEIS, MULTA, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. ENTREGA DAS CHAVES. RECUSA DA LOCADORA NO RECEBIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial representando pelo contrato de aluguel de imóveis para fins comerciais, com oposição de Embargos à Execução pelo devedor, arguindo a devolução antecipada do imóvel e a recusa da locadora/exequente no recebimento das chaves.
2. A sentença acolheu parcialmente os Embargos à Execução para reconhecer devido o pagamento de aluguéis dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, despesas de água, esgoto e energia elétrica, IPTU/TLP proporcional e multa equivalente a 3 meses de aluguel.
3. Recurso inominado da exequente pleiteando o reconhecimento do encerramento do contrato apenas em agosto/2020, quando teria se imitido na posse do imóvel, e condenação do Executado no pagamento de multa por violação da cláusula vigésima sexta do contrato de aluguel.
4. A recorrente narrou que ajuizou ação de despejo ( processo n. 0703447-59/2019), pois o recorrido se negou a entregar as chaves do imóvel para a recorrente e fazer a vistoria, cuja sentença foi de procedência. Informou que o recorrido não fez a efetiva entrega da chaves para a locadora, sendo necessário a exequente realizar a imissão na posse com assinatura de 3 (três) testemunhas em agosto de 2020, conforme prevê o art. 66 da Lei 8.245/91. Arguiu que o autor não poderia ter entregue a chave a terceiro, vizinho, estranho à relação contratual. Ponderou que tal fato não tem o condão de romper o vínculo contratual. Isso posto, requereu a procedência do recurso para condenar o autor ao pagamentos dos aluguéis vencidos até a data da imissão na posse.
5. Ainda que o procedimento adequado para extinção das obrigações locatícias seja a entrega das chaves diretamente ao locador ou sua consignação em Juízo, no caso concreto há evidências suficientes da intenção de devolução do imóvel e recusa da locadora em seu recebimento, o que caracteriza violação dos deveres anexos derivados da boa-fé objetiva, especialmente o de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). Dessa forma, tendo o autor entregado as chaves a vizinho e a recorrente ter se recusado a recebê-las, é devido os aluguéis tão somente até março de 2019, quando o locatário se dispôs a entregar as chaves, conforme mensagens trocadas entre as partes (ID n. 22735774 e seguintes) e relato da testemunha ouvida em juízo.
6. Em relação à aplicação da cláusula vigésima sexta, a discussão sobre as condições em que o imóvel foi restituído e a cobrança de multa própria por essa infração não compuseram a petição inicial ou a discussão instaurada nos Embargos à Execução, tornando descabida a pretensão de sua cobrança neste processo. Além disso, a necessidade de produção de provas sobre os alegados danos causados e o estado de limpeza com que foi devolvido o bem evidenciam a inexequibilidade do título nesse particular.
7. Recurso da exequente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do executado, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.